Tribunal: TJSP
Processo: 2019278-55.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Acidente de Veículo. Reparação de danos. Execução de título judicial. Adjudicação do bem imóvel do espólio-executado pela agravada. Insurgência do espólio e da herdeira. Pretensão à concessão dos benefícios da justiça gratuita: prejudicado, ante o recolhimento do preparo. Alegação de impenhorabilidade do imóvel em razão de se tratar de bem de família pela herdeira. Não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Acidente de Veículo. Reparação de danos. Execução de título judicial. Adjudicação do bem imóvel do espólio-executado pela agravada. Insurgência do espólio e da herdeira. Pretensão à concessão dos benefícios da justiça gratuita: prejudicado, ante o recolhimento do preparo. Alegação de impenhorabilidade do imóvel em razão de se tratar de bem de família pela herdeira. Não acolhimento. Decisão mantida. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Ausente indicação de vício: caso de não conhecimento dos embargos. De qualquer forma eventual alegação de impenhorabilidade do imóvel: não acolhimento. Todas as questões postas foram apreciadas pelo acórdão. Pretensão que visa alterar o julgado: impossibilidade. Embargos com nítida feição infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2019278-55.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que são embargantes
LEONOR ADÉLIA PINTO DA SILVA (INVENTARIANTE) e SILVIO PINTO DA
SILVA (ESPÓLIO), é embargada ELAINE ESTOPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019278-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
COMARCA: SANTO ANDRÉ - 9a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: LEONOR ADÉLIA PINTO DA SILVA (inventarian-
te)
EMBARGADA : ELAINE ESTOPA
INTERESSADOS: SILVIO LUIZ PINTO DA SILVA e SILVIO PINTO
DA SILVA (Espólio)
VOTO No 28.684
Agravo de Instrumento. Acidente de Veículo. Reparação de
danos. Execução de título judicial. Adjudicação do bem imóvel
do espólio-executado pela agravada. Insurgência do espólio e da
herdeira. Pretensão à concessão dos benefícios da justiça
gratuita: prejudicado, ante o recolhimento do preparo. Alegação
de impenhorabilidade do imóvel em razão de se tratar de bem de
família pela herdeira. Não acolhimento. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Embargos de declaração. Ausente indicação de vício: caso de
não conhecimento dos embargos. De qualquer forma eventual
alegação de impenhorabilidade do imóvel: não acolhimento.
Todas as questões postas foram apreciadas pelo acórdão.
Pretensão que visa alterar o julgado: impossibilidade. Embargos
com nítida feição infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Leonor Adélia Pinto da Silva, com fundamento no art. 1.022 do NCPC,
contra o v. acórdão de fls. 132/142 assim ementado:
“Agravo de Instrumento. Acidente de Veículo. Reparação
de danos. Execução de título judicial. Adjudicação do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019278-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
imóvel do espólio-executado pela agravada. Insurgência
do espólio e da herdeira. Pretensão à concessão dos
benefícios da justiça gratuita: prejudicado, ante o
recolhimento do preparo. Alegação de impenhorabilidade
do imóvel em razão de se tratar de bem de família.
Anterior arguição feita pelo espólio, por meio de sua
inventariante, rejeitada. Decisão transitada em julgado.
Matéria de ordem pública sujeita a efeitos da preclusão.
Alegação de bem de família pela herdeira. Não
acolhimento. Ausência de comprovação efetiva de que o
imóvel é a única propriedade da herdeira e atual
residência dela agravante. Decisão mantida. Recurso
improvido.”

Em suas razões recursais diz que: “Sem adentrar na
questão sobre a preclusão do espólio, o certo é que a herdeira
agravante, como filha, possui a legitimidade para postular a
impenhorabilidade do bem, por ser o único imóvel que possui e no
qual reside, consubstanciada na Súmula 364 do STJ”. Ainda, aduz
que é residente atual no imóvel e junta documentos probatórios para
alegar sua impenhorabilidade.
Menciona os artigos 1022, 1023, § 2o, a Lei 8.009/90 e
Súmula 364 do STJ e busca o provimento dos presentes embargos.
É o relatório do necessário.
Por primeiro, seria o caso de não conhecimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019278-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
embargos de declaração opostos vez que não esclarecido o
fundamento (omissão, obscuridade, erro material ou contradição) em
que se sustentam.
De qualquer forma, sem razão à embargante.
O v. acórdão foi claro ao mencionar que ausente
demonstração de que o imóvel penhorado ostentasse os requisitos
previstos na Lei no 8.009/90, razão pela qual foi improvido o agravo de
instrumento.
Aliás, o v. acórdão foi claro ao mencionar que:
“Portanto, ainda que se trate de matéria de ordem pública,
no tocante ao espólio-agravante, a questão está coberta pela
preclusão, sendo vedada sua reapreciação.
Segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:
“A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo
seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão
temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão
consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele
que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).” (Código de
Processo Civil comentado e legislação extravagante, 12a ed., RT,
2012, p. 849, item n. 1 ao art. 473 do CPC).
Isso é relevante porque, mesmo se tratando de matéria de
ordem pública, a reapreciação dos fundamentos da impenhorabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019278-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
do imóvel, (bem de família), fica obstada pelos efeitos da preclusão...”
(fl. 135).
Também,
“(...) Assim, as provas dos autos confirmam a ocorrência
da preclusão quanto à arguição feita em nome do espólio.
Finalmente, importante frisar que os documentos trazidos
pela herdeira, data vênia, não demonstram o preenchimento dos
requisitos necessários para o reconhecimento de bem de família.
Com efeito, para que a parte possa vir a contar com a
proteção conferida pela Lei no 8.009/90, é necessário que forneça ao
MM. Juízo prova convincente de que o imóvel realmente constitui
bem de família e, portanto, que nele reside de forma permanente
ou, não eventual, como se preferir.
Outra não é a posição da jurisprudência: (...) Há
necessidade de prova, através de elementos convincentes e
irrefutáveis, de que o imóvel realmente constitui bem de família (...)”
(RJM 172/17).” (fl. 138/139).
Nesse sentido,
“(...) Ademais, sequer há informações sobre o inventário,
nem tampouco comprovação de que seria a agravante a única
herdeira, ou mesmo, inventariante, como sustentado na procuração
de fl. 12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019278-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Portanto, ante a ausência de elementos comprobatórios da
alegada impenhorabilidade do bem imóvel, inaplicável o disposto no
art. 5o da Lei no 8.009/90, a penhora é válida e deve permanecer.” (fl.
139/140).
Denota-se da peça recursal que a recorrente pretende
imputar ao acórdão vícios inexistentes. Ademais, as razões para a
manutenção da r. decisão embargada, que indeferiu a
impenhorabilidade do imóvel, diante da condição de bem de família,
restaram esclarecidas.
Na verdade, a embargante interpõe o presente recurso
apenas reiterando os argumentos já trazidos em seu recurso de
agravo de instrumento, sem imputar, contudo, qualquer vício no
acórdão, que, de qualquer forma, inexiste, uma vez que a matéria foi
claramente apreciada em sede recursal.
Todas as questões foram examinadas e decididas, de
modo que descabidos os argumentos trazidos em seu recurso.
Desse modo, percebe-se que a embargante não concorda
com o entendimento do acórdão embargado, e pretende rediscutir a
posição do julgado; contudo, não existem vícios na r. decisão
guerreada.
Aliás, para que prosperem os embargos de declaração é
necessário que haja ponto relevante a ser aclarado entre as
proposições do acórdão recorrido e os argumentos expostos na
apelação. No caso em tela, inexiste qualquer vício, pois o acórdão
está fundamentado e esgotou os argumentos expostos pelas partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019278-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
conforme se denota de fls. 421/427.
Como leciona Nelson Nery Junior, em "Aspectos
Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis: "Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os
fundamentos de uma decisão e nem meio hábil ao reexame da causa,
mas, "remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da
obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da contradição ou o
suprimento da omissão verificada na decisão embargada", RT, p. 241.
Embargos de declaração servem para corrigir omissão,
obscuridade, contradição e erro material, inexistentes no acórdão
embargado.
Assim, não demonstrada a ocorrência de quaisquer das
hipóteses contidas no art. 1.022 do NCPC, uma vez que o v. acórdão
apreciou todas as questões devolvidas ao Tribunal, o certo é que
pretende a embargante forçar novo julgamento da questão posta em
juízo, conforme o seu entendimento, em nítido caráter infringencial.
A propósito, reiterados são os julgados dos Tribunais, no
sentido de que, mesmo nos embargos de declaração, com fim de
prequestionamento, deve-se observar os limites do art. 1.022 do
NCPC.
Ante todo o exposto, rejeito os embargos.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator